Tribunal: TJMT
Processo: 1031424-89.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031424-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JACQUELINE BARBOSA SERAFIN - CPF: 328.237.518-23 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE MORAES - CPF: 569.397.101-59 (AGRAVANTE), ANTONIO RESENDE MORAIS - CPF: 207.831.831-00 (AGRAVANTE), ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS - CPF: 514.310.171-91 (AGRAVANTE), LICIO SILVA DE MORAES - CPF: 008.131.851-06 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDORES (AGRAVADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), MARCIO KOJI OYA - CPF: 265.536.088-57 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), BRUNA DOMINGUES DE ARAUJO - CPF: 037.542.851-81 (ADVOGADO), MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA ARRUDA - CPF: 389.711.178-00 (ADVOGADO), FLAVIO MASCHIETTO - CPF: 095.652.178-93 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
STAY PERIOD
. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL ALÉM DO LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. MANUTENÇÃO DE BENS ESSENCIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Lício Silva de Moraes, Alzira Domingos de Morais, Antônio Resende Morais e Lucas Silva de Moraes contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1017028-35.2024.8.11.0003, que indeferiu novo pedido de prorrogação do período de blindagem (
stay period
) além do limite legal de 360 dias e afastou a possibilidade de manutenção, na posse dos devedores, de bens alegadamente essenciais à atividade empresarial.

2.

Os agravantes sustentam que o atraso na convocação da Assembleia Geral de Credores decorreu de fatores alheios à sua vontade, notadamente a inércia do Administrador Judicial, e requerem, liminarmente, a manutenção do período de blindagem até a realização do conclave assemblear ou, subsidiariamente, a manutenção da posse dos bens essenciais e das receitas operacionais até a deliberação sobre o plano de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente admissível a prorrogação excepcional do
stay period
além do prazo legal de 360 dias, já anteriormente prorrogado uma única vez, diante da alegação de que o atraso na realização da Assembleia Geral de Credores decorreu de causas alheias à vontade dos recuperandos, especialmente a inércia do Administrador Judicial; e (ii) saber se, encerrado o período de blindagem sem deliberação assemblear favorável à sua prorrogação, é possível ao juízo da recuperação judicial manter os devedores na posse de bens de capital alegadamente essenciais à continuidade da atividade empresarial.

III. Razões de decidir

4.

O art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei n. 14.112/2020, estabelece que o
stay period
perdurará pelo prazo de 180 dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido para a superação do lapso temporal, revelando, pela conjugação dos métodos literal, sistemático, teleológico e histórico de interpretação, a inequívoca intenção legislativa de fixar o prazo máximo de 360 dias para a blindagem patrimonial, vedando prorrogações sucessivas além desse limite.

5.

A reforma promovida pela Lei n. 14.112/2020 consagrou a centralidade da Assembleia Geral de Credores como órgão soberano e deliberativo no sistema recuperacional, estabelecendo que a extensão do
stay period
além do prazo máximo legal somente se afigura possível mediante deliberação prévia e favorável dos credores, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.991.103/MT, sendo inadmissível que o Poder Judiciário suplante, por decisão unilateral, a prerrogativa que a lei reservou exclusivamente à assembleia.

6.

A ausência de deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores torna o deferimento judicial da prorrogação do
stay period
configurador de indevida ingerência do Poder Judiciário no processo recuperacional, apartando-se das disposições legais expressas e da lógica negocial estabelecida pela Lei n. 14.112/2020, tanto mais quando os credores manifestaram-se expressamente contrários à extensão do período de blindagem.

7.

A alegação genérica de que o atraso na realização da Assembleia Geral de Credores decorreria da inércia do Administrador Judicial não se mostra suficiente para autorizar nova prorrogação do período de blindagem, uma vez que os agravantes, como principais interessados na celeridade do processo recuperacional, poderiam ter adotado medidas proativas para impulsionar o feito, como o requerimento de providências ao juízo de origem para compelir o Administrador Judicial ao cumprimento de suas atribuições legais ou para sua substituição, por descumprimento dos deveres funcionais previstos no art. 30 da Lei n. 11.101/2005, o que não se verificou nos autos.

8.

O princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, não opera de forma isolada ou absoluta, devendo ser interpretado em harmonia com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, de modo a evitar que se converta em instrumento de proteção desmedida da atividade econômica em detrimento dos direitos dos credores e da livre deliberação assemblear.

9.

O art. 6º, § 7º-A, da Lei n. 11.101/2005, inserido pela Lei n. 14.112/2020, delimita expressamente a competência do juízo da recuperação judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial ao período de blindagem previsto no § 4º do mesmo artigo. Encerrado o
stay period
sem deliberação assemblear autorizando sua extensão, cessa automaticamente essa competência, restabelecendo-se o direito dos credores extraconcursais de retomar os atos de satisfação de seus créditos, ainda que sobre bens reputados essenciais à recuperanda.

10.

A omissão do Administrador Judicial em cumprir determinação judicial para indicação de data, horário e local para a realização da Assembleia Geral de Credores configura grave descumprimento de seus deveres funcionais, impondo sua destituição nos termos do art. 31 da Lei n. 11.101/2005, com nomeação imediata de substituto pelo juízo de origem, a fim de que sejam adotadas, com urgência, todas as medidas necessárias à instauração do conclave assemblear, ato indispensável ao regular prosseguimento do processo recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantida a decisão que indeferiu a prorrogação do
stay period
e afastou a manutenção da posse dos bens essenciais. De ofício, determina-se a destituição do Administrador Judicial por descumprimento de seus deveres funcionais e a adoção, com urgência, de todas as medidas necessárias à imediata realização da Assembleia Geral de Credores. Prejudicado o agravo interno de Id. 316786385.

Tese de julgamento:
"1. A prorrogação do
stay period
para além do limite máximo de 360 dias estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 somente é admissível mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores. 2. A concessão judicial de prorrogação do período de blindagem sem respaldo assemblear configura indevida ingerência judicial, violando a lógica negocial estabelecida pela Lei n. 14.112/2020 e a centralidade da Assembleia Geral de Credores no sistema recuperacional. 3. Encerrado o
stay period
sem deliberação da assembleia autorizando sua prorrogação, cessa a competência do juízo da recuperação para impedir a retomada de bens por credores extraconcursais, ainda que tais bens sejam considerados essenciais à atividade empresarial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, §§ 4º e 7º-A, 30, 31, 47 e 56, § 1º; Lei n. 14.112/2020; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.072.285/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.10.2023; STJ, CC n. 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18.04.2024; TJMT, AI n. 1034770-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LÍCIO SILVA DE MORAES, ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS, ANTÔNIO RESENDE MORAIS E LUCAS SILVA DE MORAES
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Recuperação Judicial N. 1017028-35.2024.8.11.0003
,
que indeferiu novo pedido de prorrogação do período de blindagem (stay period)
e, por consequência, afastou a possibilidade de manutenção, na posse dos devedores, de bens alegadamente essenciais à atividade empresarial.

Os agravantes sustentam que a decisão recorrida afronta o princípio da preservação da empresa, defendendo que a prorrogação do
stay period
é admitida, de forma excepcional, quando a demora processual não é atribuível à recuperanda e quando a retomada das execuções individuais poderia inviabilizar o plano de recuperação judicial.

Alegam que o processo ainda não alcançou a fase de deliberação sobre o plano de recuperação, inexistindo convocação e publicação de edital para Assembleia Geral de Credores, atraso este que não decorreu de sua atuação, mas de fatores externos, de modo que não se pode penalizar a empresa em soerguimento.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para manter o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, ou, subsidiariamente, a manutenção da posse dos bens essenciais e receitas operacionais até a deliberação do plano.

Posteriormente, os agravantes apresentaram a petição de Id. 314351872, instruída com precedente deste Relator em outro agravo de instrumento – AI N. 1021186-11.2025.8.11.0000 -, no qual foi deferida a tutela recursal a fim de manter a prorrogação excepcional do
stay period
por 90 dias, até a realização da Assembleia Geral de Credores ou julgamento do recurso, o que ocorresse primeiro.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme Id. 314626851. Irresignados, os agravantes interpuseram
Agravo Interno
(Id. 316786385), o que pende de análise.

Foram apresentadas contrarrazões por diversos credores, sendo que o
Banco John Deere S.A. (Id. 317427850),
sustenta a
impossibilidade de prorrogação do stay period
por: (i) contribuição dos Devedores ao atraso processual, ante a ausência de providências para andamento célere da AGC; (ii) extrapolação do limite legal de 360 dias sem deliberação da Assembleia Geral de Credores; (iii) vinculação indevida a eventos incertos e futuro indefinido; (iv) essencialidade de bens que se encerra automaticamente com o fim do stay period, nos termos do art. 49, §3º da LRF. Subsidiariamente, requer modulação dos efeitos do stay period apenas aos credores concursais, excluindo os extraconcursais.

O Banco Bradesco S.A. (Id. 318950853),
argumenta que o pedido ofende o art. 6º, §4º da Lei 11.101/05, pois já houve prorrogação por 360 dias, sendo vedada nova extensão sem deliberação dos credores. Sustenta que a essencialidade dos bens cessa automaticamente com o término do stay period, conforme art. 49, §3º e art. 6º, §7º-A da LRF, esgotando-se a competência do juízo recuperacional para decidir sobre o tema. Requer a improcedência do recurso.

Já o
Banco CNH Industrial Capital S/A. (Id. 320612893),
defende que o stay period já atingiu o limite máximo legal de 360 dias, inexistindo amparo para nova prorrogação, salvo deliberação dos credores. Afirma que a mera alegação de atraso não imputável aos Agravados não configura excepcionalidade. Sustenta que a essencialidade tem natureza temporária, vinculada ao período de blindagem, cessando automaticamente após seu término (art. 49, §3º e art. 6º, §7º-A da LRF). Argumenta que a pretensão configura abuso processual e transfere indevidamente o ônus da morosidade aos credores fiduciários.

A credora, por sua vez,
S&A Empreendimento e Agropecuária Ltda. (Id. 320620366 e 322118892)
afirma que o pleito afronta o art. 6º, §4º da LRF, que fixa prazo máximo de 360 dias. Sustenta que os Agravantes não demonstraram que o atraso decorre de fatores externos, tratando-se de alegações genéricas. Argumenta que a essencialidade se limita ao período do stay period (art. 49, §3º da LRF), cessando automaticamente após seu término. Destaca que a jurisprudência do TJMT e STJ é uniforme no sentido de que, encerrado o stay period, cessa a competência do juízo recuperacional para impedir retomada de bens. No agravo interno, reitera a ausência de fumus boni iuris e periculum in mora.

Em petição de Id. 325438355, os agravantes manifestaram-se requerendo a reconsideração da r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, visando a manutenção do stay period até a finalização da Assembleia Geral de Credores ou, subsidiariamente, a manutenção da essencialidade dos bens de capital e das receitas operacionais dos Recuperandos até a Assembleia Geral de Credores, ao argumento de se "evitar a barrocada dos Agravantes e esvaziar o objeto da demanda de origem".

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 330497875), pugnou pela conversão do julgamento em diligência, para os credores se manifestarem sobre o petitório Id. 325438355, por ser a questão em debate desde o início (prorrogação ou não do stay period de forma excepcional), o que foi acolhido por este Relator.

Sobre tal pretensão, os credores
Banco John Deere S.A., S&A Empreendimento e Agropecuária Ltda.
e
Banco Cnh Industrial Capital S/A
apresentaram resposta ao pedido dos devedores, sustentando os agravantes já interpuseram agravo interno, sendo que a nova petição replica, essencialmente, os mesmos argumentos, sustentando, ao final, que a r. decisão de Id 314626851, acertadamente, já indeferiu o pedido liminar, fundamentando que não há qualquer elemento probatório a evidenciar que a demora na realização da Assembleia Geral decorra de deficiência do aparelho judicial ou de fatos imputáveis a terceiros.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento do recurso, para, excepcionalmente, autorizar a prorrogação do stay period, com seus consectários legais, principalmente a imediata restituição dos bens essenciais apreendidos após a cessação do período de blindagem (Id. 343154366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LÍCIO SILVA DE MORAES, ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS, ANTÔNIO RESENDE MORAIS E LUCAS SILVA DE MORAES
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da

Recuperação Judicial N. 1017028-35.2024.8.11.0003
, que indeferiu novo pedido de prorrogação do período de blindagem (stay period) e, por consequência, afastou a possibilidade de manutenção, na posse dos devedores, de bens alegadamente essenciais à atividade empresarial.

Preliminarmente, cumpre verificar a admissibilidade do presente recurso. O agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, encontra-se devidamente instruído com as peças obrigatórias e preenche os requisitos formais previstos nos arts. 1.015 e 1.016 do Código de Processo Civil. A decisão agravada possui conteúdo interlocutório e versa sobre matéria que se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, notadamente no inciso I, que trata de tutelas provisórias, e no parágrafo único, que autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito ou que possam causar à parte lesão grave e de difícil reparação.

Ademais, o recurso foi interposto pela parte legítima e interessada, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Assim, conheço do recurso.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se é juridicamente admissível a prorrogação excepcional do
stay period
além do prazo legal de 360 dias, já prorrogado uma vez, diante da alegação de que o atraso na realização da Assembleia Geral de Credores decorreu de causas alheias à vontade dos recuperandos, e se é possível a manutenção da posse de bens essenciais à atividade empresarial após o término do período de blindagem patrimonial.

O artigo 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020, assim dispõe:

"Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”

A interpretação literal do dispositivo conduz à conclusão de que o legislador estabeleceu prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias para o
stay period
, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal. A expressão
"uma única vez"
revela inequivocamente a intenção legislativa de limitar a prorrogação do período de blindagem, estabelecendo prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

A interpretação sistemática do dispositivo, considerando o contexto da reforma promovida pela Lei n. 14.112/2020, reforça essa conclusão. O legislador buscou equilibrar a necessidade de proteção temporária do devedor em recuperação judicial com a preservação dos direitos dos credores, estabelecendo limites temporais claros para o período de suspensão das execuções individuais. A reforma legislativa teve como objetivo conferir maior previsibilidade e segurança jurídica ao processo recuperacional, evitando a perpetuação indefinida da blindagem patrimonial.

A interpretação teleológica do dispositivo, considerando a finalidade da norma, conduz à mesma conclusão. O
stay period
destina-se a proporcionar
ambiente temporário de negociação
entre devedor e credores, permitindo a elaboração e a deliberação sobre o plano de recuperação judicial sem a pressão de execuções individuais. Trata-se de medida excepcional, que restringe temporariamente o direito dos credores de buscar a satisfação individual de seus créditos, justificando-se apenas pelo período estritamente necessário à consecução dos objetivos da recuperação judicial.

A interpretação histórica do dispositivo, considerando a evolução legislativa da matéria, também corrobora esse entendimento. A redação original do art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 estabelecia prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias para o
stay period
. A Lei n. 14.112/2020 alterou a redação do dispositivo para permitir a prorrogação por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal. A reforma legislativa, portanto, ampliou o prazo máximo do stay period de 180 para 360 dias, mas manteve a natureza excepcional da medida e estabeleceu limite temporal expresso.

Dessa forma, a interpretação conjugada dos métodos literal, sistemático, teleológico e histórico conduz à conclusão de que o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias para o
stay period
, vedando prorrogações sucessivas além desse limite e foi com base nessa compreensão que a decisão agravada foi proferida.

Não obstante a clareza do texto legal quanto ao limite temporal do
stay period
, cumpre examinar se circunstâncias excepcionais poderiam justificar a prorrogação do período de blindagem além do prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.

O princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, constitui vetor interpretativo fundamental do sistema recuperacional. O dispositivo estabelece que a recuperação judicial
“tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica".

A função social da empresa, reconhecida constitucionalmente, justifica a adoção de medidas excepcionais para viabilizar a superação da crise econômico-financeira, desde que tais medidas não impliquem sacrifício desproporcional dos direitos dos credores. A ponderação entre o princípio da preservação da empresa e os direitos dos credores constitui exercício hermenêutico complexo, que deve considerar as circunstâncias concretas de cada caso.

A despeito, corroborando este entendimento, trago a baila o Enunciado 42 da I Jornada de Direito Comercial:

“O prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor.”

Pois bem. Estabelecidas essas premissas verifico que a decisão recorrida, na parte que interessa ao presente recurso, assentou o seguinte:

01 – DO NOVO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM:

Tem-se dos autos que o prazo de blindagem já foi prorrogado por duas vezes, totalizando o limite legal de 360 dias.

Agora, já tendo decorrido os 360 dias do prazo de blindagem, o grupo recuperando postula nova prorrogação.

Contudo, o seu pedido não comporta acolhimento.

Isso porque, a nova prorrogação do período de blindagem extrapola o prazo de 360 dias previsto em lei - e, no ponto, o Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso tem sido firme em não admitir novas prorrogações.

Nos autos do RAI 1020808-17.2023.8.11.0003, a Exma. Relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira assim pontuou:

“(...)

A controvérsia posta nos presentes autos não é inédita neste Egrégio Tribunal, já tendo sido objeto de análise no Agravo de Instrumento nº 1031051- 92.2024.8.11.0000, interposto por outro credor (Banco Volkswagen S.A.) contra a mesma decisão agravada.

Naquele feito, após detida apreciação, a Quarta Câmara de Direito Privado concluiu que a prorrogação sucessiva e excessiva do stay period por decisão judicial, sem deliberação dos credores em assembleia, revela-se incompatível com a lógica negocial e participativa que norteia a Lei nº 11.101/2005, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que o acórdão proferido no mencionado recurso não tenha transitado em julgado, não há óbice à aplicação da sua fundamentação como razão de decidir no presente caso, dada a identidade da matéria debatida, dos fundamentos jurídicos invocados e da própria decisão atacada.

Em reforço, o entendimento exarado naquela oportunidade encontra respaldo não apenas no texto legal, mas também na posição majoritária do STJ no sentido de que a prorrogação do stay period demanda, necessariamente, a manifestação da assembleia de credores, que detém a prerrogativa de deliberar sobre os rumos do procedimento recuperacional.” - 01 de Junho de 2025.

Em data pouco anterior, nos autos do RAI 1011573-89.2024.8.11.0003 o Exmo. Relator Desembargador MARCIO APARECIDO GUEDES já havia enfatizado:

“(...)

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado a extensão do stay period e mais uma única prorrogação, prevista na norma, ante a demonstração de entraves processuais – que não tenha ocorrido por culpa ou desídia da recuperanda – e em prol da preservação da empresa, princípio basilar da Lei n. 11.101/2005, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise enfrentada pela devedora (art. 47 LRJF).

Denota-se que a Corte Superior, em observância ao disposto pela Lei n. 14.112/2020, tem admitido como o período máximo de blindagem 360 (trezentos e sessenta) dias, diante da análise minuciosa do juiz da causa, quando observados os critérios descritos acima; e, apenas tem admitido a subsistência (após 360 dias) do stay period (com a manutenção de todas as consequências jurídicas que lhe são inerentes), diante deliberação prévio dos credores, observado o quórum legal, ao reputarem conveniente, segundo seus interesses, apresentar um plano de recuperação de sua autoria dentro do prazo assinalado de 30 (trinta) dias (ou até, entendendo ser o caso, acertarem uma prorrogação negociada, conforme cogitado no REsp 1.991.103/MT).” - 20/05/2025.

Trago à baila, ainda, a seguinte ementa:

Direito empresarial e processual civil. Recuperação judicial. Prorrogação do período de blindagem. Limite temporal . Previsão legal. Ausência de deliberação dos credores. Inadimplência. I . Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Banco Bradesco SA, indeferindo nova prorrogação do período de suspensão exigido pela RODOJULIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME em processo de recuperação judicial. II. Questão em discussão: 2 . A questão em discussão consiste em saber se uma segunda prorrogação do período de suspensão, requerida pela recuperanda após o limite legal de 360 dias, poderia ser admitida sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores. III. Razões de decidir: O prazo de blindagem, conforme o § 4º do art . 6º da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, é prorrogável uma única vez, totalizando no máximo 360 dias, salvo deliberação dos credores. 4 . Embora reconhecida a conformidade das obrigações pela recuperação, não houve demonstração de situação excepcional que justificasse nova prorrogação sem autorização dos credores, conforme regulamentação consolidada do STJ (REsp 1.991.103/MT). 5. O deferimento de prorrogação além do limite previsto na lei, sem aprovação da Assembleia Geral de Credores, caracteriza ingerência judicial indevida, contrariando a mens legis da reforma promovida pela Lei nº 14.112/2020. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A prorrogação do período de permanência além do limite legal de 360 dias, sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores, é inadmissível, mesmo diante do cumprimento das obrigações pela recuperação." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art . 6º, § 4º; Lei nº 14.112/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.991 .103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11 .04.2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10149118020248110000, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025).

Para arrematar, v. decisão ainda mais recente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018141-96.2025.8.11.0000

(...)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1006634-66.2024.8.11.0003, prorrogou pela segunda vez o stay period, ultrapassando o limite legal de 360 dias estabelecido no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência - LRF), sob a alegação de prudência e necessidade de continuidade da proteção à recuperanda.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2057372/MT, manifestou o entendimento de que, sob a nova sistemática introduzida pela Lei n. 14.112/2020, a prorrogação do stay period além do limite previsto no § 4º do art. 6º da LRF somente será possível mediante deliberação prévia e favorável da assembleia geral de credores, seja para viabilizar a apresentação do plano de recuperação judicial, seja por entenderem necessário para a continuidade das negociações em curso.

Assim, na ausência dessa manifestação expressa dos credores, a extensão do stay period configura ingerência indevida do juízo no processo recuperacional.

(...)

Dessa forma, resta evidenciado que a decisão agravada, ao conceder nova prorrogação do stay period sem a necessária deliberação assemblear, contraria frontalmente o disposto na Lei de Recuperação e Falência e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça” 15/05/2025.

E, por fim, a ementa do julgado através do qual a DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, nos autos do RAI: 1008720-82.2025.8.11.0000, já deliberou de forma clara e expressa pela impossibilidade da prorrogação da blindagem por prazo superior a 360 dias; bem como, pela impossibilidade da manutenção do devedor na posse de bens essenciais, se encerrado o stay period:

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ARTIGO 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - ESCOAMENTO DO STAY PERIOD E DE SUA PRORROGAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A Lei nº 11.101 /05, alterada pela Lei nº 14.112 /20, dispõe expressamente em seu artigo 6º, § 4º, que o período de blindagem deve perdurar pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias, sendo possível a sua prorrogação por igual vez, de forma excepcional.

2. Os bens considerados essenciais à atividade da recuperanda devem permanecer na posse do devedor até o encerramento do stay period.

3.Vencido o prazo de blindagem e a sua prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantido por alienação fiduciária, como dos autos.

4. Recurso provido em parte.

Conforme orientam os Tribunais, encerrado o prazo de blindagem, este Juízo da Recuperação Judicial não detém mais competência para tratar da questão afeta à essencialidade.

Nesse sentido é a orientação do TJMT:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM OBJETO DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. FIM DO STAY PERIOD SEM PRORROGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA OBSTAR A RETOMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de restituição de bem objeto de cláusula de reserva de domínio, sob o argumento de sua essencialidade à atividade empresarial, mesmo após o fim do período de blindagem (art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005). 2. A agravante sustenta que, encerrado o stay period sem prorrogação pela assembleia, o juízo da recuperação não pode manter a posse do bem com base na essencialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Saber se é legítima a manutenção da posse de bem sujeito a cláusula de reserva de domínio após o fim do stay period, sem deliberação da assembleia de credores, com fundamento apenas na essencialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei nº 14.112/2020 limitou a competência do juízo da recuperação para suspender atos de constrição de bens essenciais apenas durante o stay period (art. 6º, § 7º-A, da LRF). 5. Encerrado o prazo e ausente deliberação assemblear, a competência para atos executivos envolvendo créditos extraconcursais é do juízo da execução individual. 6. Não cabe ao juízo da recuperação, com base genérica na preservação da empresa, impedir a retomada dos bens pelo credor com cláusula de reserva de domínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo provido para reconhecer a incompetência do juízo da recuperação e autorizar a retomada do bem. Tese de julgamento: "1. Encerrado o stay period sem deliberação da assembleia autorizando sua prorrogação, o juízo da recuperação não pode impedir a retomada de bem sujeito a cláusula de reserva de domínio por credor extraconcursal. 2. A competência passa a ser do juízo da execução individual, ainda que o bem seja essencial à atividade empresarial. (RAI : 1031369-75.2024.8.11.0000 - Turma Julgadora: [DES (A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES (A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES (A). SERLY MARCONDES ALVES] - 07 DE MAIO DE 2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – IMÓVEL RURAL – BEM DE CAPITAL – ESSENCIALIDADE ATESTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PROSSEGIMENTO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL SOMENTE PARA AVERBAR A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MEDIDA VIÁVEL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – SUSPENSÃO DE DEMAIS ATOS DE CONSTRIÇÃO – MANUTENÇÃO NA POSSE DURANTE O STAY PERIOD – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Lei 14 .112/2020, que acrescentou o § 7º-A ao art. 6º da Lei 11.101/2005, dispõe que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3º e 4º do art. 49, e estabelece a competência do Juízo da Recuperação Judicial para suspender referidos atos sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial somente durante o prazo de blindagem previsto no § 4º do art . 6º. “Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4º, do art. 6º da Lei nº 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial” (Enunciado n . III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP). A declaração de essencialidade da garantia fiduciária não impede o prosseguimento da consolidação da propriedade para que seja realizada essa averbação na matrícula do imóvel; suspende tão somente atos tendentes à sua alienação e mantém o recuperando na posse até o fim do prazo descrito no § 4º do art. 6º da Lei n. 11 .101/2005 (blindagem). (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10213215720248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024).

No mesmo sentido é a orientação do STJ:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO ART . 6º DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma vez exaurido o prazo estabelecido no § 4º do art . 6º da Lei n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que, em execução de crédito extraconcursal, determina a realização de atos constritivos sobre os bens da recuperanda invade, de qualquer modo, a competência do Juízo da recuperação judicial. 2. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period. 3 A partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5º da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 4. Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias . 5. Diante do exaurimento do stay period, a decisão proferida pelo o Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem de capital, ou não). 6. Conflito de competência não conhecido. (STJ - CC: 196846 RN 2023/0143306-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

Nesse contexto, sem mais delongas, com o fito de não descumprir as diretrizes firmadas pela Instância Superior, INDEFIRO o pedido de nova prorrogação do prazo de blindagem e INDEFIRO os pedidos de manutenção da recuperanda na posse de bens que diz serem essenciais.

02 – DO CURSO PROCESSUAL:

Considerando que foram apresentadas objeções ao plano de recuperação judicial, com fulcro no disposto no artigo 56 da Lei 11.101/2005, CONVOCO A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES para deliberar sobre o plano de recuperação judicial.

Determino a intimação do administrador judicial para indicar data, horário e local para a realização do conclave, com observação do disposto no §1º do aludido dispositivo legal.

Com a manifestação do administrador judicial, determino que se providencie a expedição do edital previsto no artigo 36 da Lei 11.101/2005, observando-se todas as determinações postas em seus incisos e parágrafos, dando-se ampla publicação e ciência ao Ministério Público da data designada.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se que o juízo de primeiro grau reconheceu expressamente que
o prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias para o
stay period
já estava superado nos autos
e que uma nova prorrogação demandaria a
autorização da Assembleia Geral de Credores
.

Efetivamente o
stay period
visa permitir que a empresa apresente o plano de recuperação e os credores habilitem seus créditos, suspendendo as ações contra a devedora. Assim sendo, nos termos da legislação vigente, o prazo de suspensão das ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial é de 180 dias, prorrogável uma única vez, por igual período, totalizando 360 dias, desde que o devedor não haja concorrido para a superação desse lapso. Sua função essencial é possibilitar que os devedores formulem plano de recuperação judicial sem que o patrimônio da empresa seja atingido por medida expropriatórios, razão pela qual se suspende todas as ações movidas contra o devedor em recuperação judicial.

Nesse contexto, a análise acerca da prorrogação deve ser realizada à luz do caso concreto e demanda análise individualizada acerca dos elementos que colaboraram com o eventual atraso da marcha processual, o grau de culpa dos devedores e, ainda, se já está instalada a assembleia-geral de credores.

Contudo, no caso em tela
INEXISTE
qualquer fundamentação na decisão recorrida apontando a existência de entraves processuais alheios à vontade da recuperanda ou de situações excepcionais. Na realidade, o juízo de origem se baseou em decisões deste tribunal que analisaram situações específicas em que a ausência de qualquer ato da serventia capaz de ensejar a demora na tramitação do feito e/ou designação da AGC, impede a extensão do prazo de blindagem.

Posteriormente, os agravantes apresentaram a petição de Id. 314351872, instruída com precedente deste Relator em outro agravo de instrumento – AI N. 1021186-11.2025.8.11.0000 -, no qual foi deferida a tutela recursal a fim de manter a prorrogação excepcional do
stay period
por 90 dias, até a realização da Assembleia Geral de Credores ou julgamento do recurso, o que ocorresse primeiro.

Aliás, até mesmo o recurso trazido pelos agravantes como precedente deste Relator em outro agravo de instrumento – AI N. 1021186-11.2025.8.11.0000 -, no qual foi deferida a tutela recursal a fim de manter a prorrogação excepcional do
stay period
por 90 dias, até a realização da Assembleia Geral de Credores ou julgamento do recurso, o que ocorresse primeiro, no mérito, foi provido para reformar a decisão de primeiro grau, conforme ementa abaixo:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD . SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM. LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. INTERPRETAÇÃO DO ART . 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005. AGRAVO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu prorrogação do stay period em processo de recuperação judicial, estendendo o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, com prazo máximo de 90 (noventa) dias. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: saber se é juridicamente admissível a concessão de prorrogação do stay period, ultrapassando o limite máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, sem deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores. III. Razões de decidir 3. O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14 .112/2020, estabelece que o stay period perdurará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal, revelando inequivocamente a intenção legislativa de limitar o período de blindagem ao prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias. 6. A reforma legislativa promovida pela Lei nº 14.112/2020 consagrou o papel de centralidade da Assembleia Geral de Credores como órgão soberano e deliberativo para fins dos interesses da coletividade de credores, estabelecendo que a extensão do stay period além do prazo máximo legal somente se afigura possível mediante deliberação prévia e favorável da assembleia, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1 .991.103/MT. 7. A ausência de deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores para autorizar a extensão do stay period torna o deferimento judicial da medida configurador de indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais expressas e da ratio decidendi do sistema recuperacional. 8. A mera convocação da Assembleia Geral de Credores, por si só, não constitui circunstância excepcional apta a justificar a inobservância do limite temporal estabelecido em lei, porquanto o art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a data designada para a realização da assembleia não excederá 150 (cento e cinquenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. 9. O princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, não opera de forma isolada ou absoluta, devendo ser interpretado em harmonia com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, de modo a evitar que se converta em instrumento de proteção desmedida da atividade econômica, em detrimento dos direitos dos credores e da livre deliberação assemblear. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de Declaração rejeitados. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento:
"1. A prorrogação do stay period para além do limite máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 somente é admissível mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores. 2. A concessão judicial de prorrogação do período de blindagem sem respaldo assemblear configura indevida ingerência judicial, violando a lógica negocial estabelecida pela Lei nº 14.112/2020 e a centralidade da Assembleia Geral de Credores no sistema recuperacional. 3. A mera convocação da Assembleia Geral de Credores não constitui, por si só, circunstância excepcional apta a justificar a superação do limite temporal legal, devendo o conclave ser realizado dentro dos prazos estabelecidos no processo recuperacional. 4. O princípio da preservação da empresa não autoriza a superação dos limites legais do regime recuperacional sem deliberação dos credores, devendo ser harmonizado com os princípios da legalidade e da segurança jurídica."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11 .101/2005, arts. 6º, § 4º, 47 e 56, § 1º; Lei nº 14.112/2020; CPC, art. 1 .022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.991.103/MT, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.04 .2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.072.285/MT, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.10.2023; TJMT, AI nº 1014911-80 .2024.8.11.0000, Rel . Juiz de Direito Convocado Márcio Aparecido Guedes, j. 18.02.2025; TJMT, AI nº 1020023-93 .2025.8.11.0000, Rel . Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02.10 .2025; TJMT, AI nº 1023987-94.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09 .09.2025; Enunciado 42 da I Jornada de Direito Comercial. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10347704820258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025)

Contudo, na hipótese ora examinada, não há qualquer elemento probatório a evidenciar que a demora na realização da Assembleia Geral decorra de deficiência do aparelho judicial.

Na realidade os autos revelam apenas a alegação genérica de que o atraso seria alheio à vontade dos agravantes, sem a devida comprovação documental, enquanto que na origem, como no presente recurso, os credores se manifestaram contrariamente à extensão, de modo que não se pode transpor, automaticamente, a solução adotada no entendimento unipessoal deste Relator ao analisar a tutela recursal em processo diverso para o presente caso.

A Lei n. 11.101/2005, em sua redação atualizada pela Lei n. 14.112/2020, é clara ao estabelecer o limite máximo de 360 dias para a blindagem patrimonial. A superação desse prazo somente se justifica em hipóteses
absolutamente excepcionais
,
em que restar cabalmente demonstrado
que a demora processual não decorreu de culpa da recuperanda, o que não se verificou nesta oportunidade.

Inexiste, atualmente, a possibilidade de prorrogação do período de
stay period
sem que reste evidenciado situação excepcional comprovada nos autos, principalmente porque as atualizações advindas da Lei nº 14.112/2020 consagrou o papel de centralidade da Assembleia Geral de Credores, sendo órgão soberano e deliberativo para fins dos interesses da coletividade de credores.

Pautado nesta premissa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a prorrogação para além do limite temporal imposto pela legislação pertinente, conferindo à assembleia-geral de credores a deliberação pela manutenção do
stay period
, sob pena de configurar ingerência judicial a prorrogação pelo Poder Judiciário.

Com efeito,

RECURSO ESPECIAL. 1. INCLUSÃO INDEVIDA DE CRÉDITO EXTRANCONCURSAL NA LISTA DE CREDORES PELA RECUPERANDA. SUBSISTÊNCIA DE SUA NATUREZA, INDEPENDENTEMENTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 2. CONTROVÉRSIA POSTA. 3. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 4. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL.
5. DECURSO DO STAY PERIOD
(NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 6. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 1. (...) 3. Especificamente sobre o stay period, a Lei n. 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que
este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente
, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo
"prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal".
3.1 A lei, em termos resolutivos (uma vez mais), estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias.
É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do
stay period
, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente estipulados. 3.2 (...)
3.3 O novo regramento ofertado pela Lei n.
14.112
/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção
: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria. 3.4 Diante dessa inequívoca
mens legis
- qual seja, de
atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito.
3.5 Em conclusão,
a partir da nova sistemática implementada pela Lei n.
14.112
/2020, a extensão do
stay period
, para além da prorrogação estabelecida no
§ 4º
do art.
6º
da
LRF
, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period, seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido
.
4. (...) 6. Recurso especial improvido, cassando-se a liminar deferida.” (REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023)

Com relação ao referido precedente é salutar o trecho no qual se assentou que
"a Lei n. 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo 'prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal'".

O eg. TJMT não destoa do referido entendimento,
in verbis:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD ALÉM DO LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que prorrogou o stay period por mais 90 dias, ultrapassando o limite de 360 dias do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005. 2. O agravante alega ilegalidade na decisão que excede o prazo fixado pela lei e afronta a jurisprudência do STJ, requerendo o reconhecimento do encerramento da suspensão. A recuperanda apresentou contrarrazões, alegando necessidade para preservar suas atividades. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível nova prorrogação do stay period na recuperação judicial após o alcance do prazo máximo de 360 dias, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005. III. Razões de decidir 4. O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece prazo de 180 dias para o stay period, admitindo uma única prorrogação, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para o atraso. 5. Após a reforma promovida pela Lei nº 14.112/2020, ficou consolidado que não há margem para nova prorrogação do stay period além do limite legal. 6. A ausência de realização da assembleia geral de credores, ainda que por motivos atribuídos à necessidade de retificação da lista de credores, não justifica o descumprimento do prazo legal, por se tratar de norma cogente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido para obstar nova prorrogação do stay period. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. O prazo do stay period na recuperação judicial é de 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período, totalizando 360 dias, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005. 2. Ultrapassado esse prazo, não é possível nova extensão, ainda que para preservar negociações ou bens essenciais, sob pena de violação à literalidade da lei e à jurisprudência consolidada do STJ.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art . 6º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 191.533/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/04/2024, DJe 26/04/2024; TJMT, N.U 1009744-48.2025 .8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2025, DJE 25/06/2025; TJMT, N.U 1004951-66.2025 .8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2025, DJE 11/05/2025. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10181419620258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

Direito empresarial e processual civil. Recuperação judicial. Prorrogação do período de blindagem. Limite temporal. Previsão legal. Ausência de deliberação dos credores. Inadimplência. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Banco Bradesco SA, indeferindo nova prorrogação do período de suspensão exigido pela RODOJULIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME em processo de recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se uma segunda prorrogação do período de suspensão, requerida pela recuperanda após o limite legal de 360 dias, poderia ser admitida sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores. III. Razões de decidir 3. O prazo de blindagem, conforme o § 4º do art . 6º da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, é prorrogável uma única vez, totalizando no máximo 360 dias, salvo deliberação dos credores. 4. Embora reconhecida a conformidade das obrigações pela recuperação, não houve demonstração de situação excepcional que justificasse nova prorrogação sem autorização dos credores, conforme regulamentação consolidada do STJ (REsp 1.991.103/MT). 5. O deferimento de prorrogação além do limite previsto na lei, sem aprovação da Assembleia Geral de Credores, caracteriza ingerência judicial indevida, contrariando a mens legis da reforma promovida pela Lei nº 14.112/2020. IV. Dispositivo e tese 6 . Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
"A prorrogação do período de permanência além do limite legal de 360 dias, sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores, é inadmissível, mesmo diante do cumprimento das obrigações pela recuperação."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art . 6º, § 4º; Lei nº 14.112/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.991 .103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11 .04.2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10149118020248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025)

A
ratio decidendi
desse entendimento reside no reconhecimento de que a prorrogação do
stay period
além do prazo legal implica restrição adicional aos direitos dos credores, que somente pode ser imposta com a anuência dos próprios titulares desses direitos. Outrossim, é certo que entraves processuais ou a boa-fé da recuperanda não autorizam, por si sós, superar o prazo legal de 360 dias, fixado por norma cogente que visa evitar a perpetuação da blindagem judicial, em respeito ao equilíbrio do processo concursal e à segurança jurídica dos credores.

Não se discute a boa-fé da recuperanda nem eventual responsabilidade pela demora, mas sim a natureza objetiva da norma, que impõe limite rígido de 360 dias ao
stay period
. Nova prorrogação configuraria ingerência judicial indevida, em desacordo com o modelo negocial da recuperação judicial.

A assembleia geral de credores constitui o foro adequado para a deliberação sobre a conveniência e a oportunidade da extensão do período de blindagem, permitindo que os credores avaliem, segundo seus próprios interesses, se a medida se justifica diante das circunstâncias concretas da recuperação judicial.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA APÓS O STAY PERIOD. DECURSO DO STAY PERIOD. EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. MULTA DO ART. 1 .021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pela possibilidade da consolidação da propriedade dos bens dados em garantia fiduciária, após o período de proteção. 2.1 . Ademais, de acordo com recente julgado da Terceira Turma do STJ, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do stay period, 1.ra além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite.
Assentou-se que, ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period, seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, nos termos ali demonstrados, são expressas nesse sentido.
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1 .021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2072285 MT 2023/0154544-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive da Quinta Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PRORROGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que prorrogou o prazo de suspensão das ações e execuções (stay period), no âmbito de processo de recuperação judicial, além do limite legal de 360 dias, condicionando a extensão à conclusão da Assembleia Geral de Credores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de nova prorrogação do stay period após o esgotamento do prazo legal de 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11 .101/2005, especialmente quando condicionada à conclusão da Assembleia Geral de Credores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contagem do prazo de suspensão das execuções deve considerar os dias efetivamente usufruídos de blindagem judicial, inclusive os deferidos em tutela cautelar antecedente, conforme previsão do art . 20-B, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.
4. O limite legal para o stay period é de 360 dias, incluindo eventuais prorrogações, sendo vedada nova extensão mesmo se pendente a deliberação da assembleia.
5. A decisão agravada, ao condicionar a vigência do stay à conclusão da Assembleia Geral de Credores, extrapola os limites legais e afronta o princípio da segurança jurídica. 6. O parecer ministerial manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, no sentido de ajustar o prazo da prorrogação dentro do limite legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, para limitar a prorrogação do stay period a 90 dias, respeitando o prazo máximo legal de 360 dias. Tese de julgamento:
“É vedada nova prorrogação do stay period além dos 360 dias previstos no art . 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, ainda que pendente a deliberação da Assembleia Geral de Credores, devendo-se computar eventuais períodos de suspensão antecipada deferidos em tutela cautelar.”
Dispositivo relevante citado: Lei nº 11.101/2005, art . 6º, §§ 4º e 12; art. 20-B, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1017289-72 .2025.8.11.0000; TJMT, N .U 1001157-47.2019.8.11 .0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024, DJE 27/02/2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10329283320258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2025)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM. LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu prorrogação do stay period em processo de recuperação judicial, estendendo o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, com prazo máximo de 90 (noventa) dias. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: saber se é juridicamente admissível a concessão de prorrogação do stay period, ultrapassando o limite máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, sem deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores. III. Razões de decidir 3. O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14 .112/2020, estabelece que o stay period perdurará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal, revelando inequivocamente a intenção legislativa de limitar o período de blindagem ao prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias. 6. A reforma legislativa promovida pela Lei nº 14.112/2020 consagrou o papel de centralidade da Assembleia Geral de Credores como órgão soberano e deliberativo para fins dos interesses da coletividade de credores, estabelecendo que a extensão do stay period além do prazo máximo legal somente se afigura possível mediante deliberação prévia e favorável da assembleia, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1 .991.103/MT. 7. A ausência de deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores para autorizar a extensão do stay period torna o deferimento judicial da medida configurador de indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais expressas e da ratio decidendi do sistema recuperacional. 8. A mera convocação da Assembleia Geral de Credores, por si só, não constitui circunstância excepcional apta a justificar a inobservância do limite temporal estabelecido em lei, porquanto o art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a data designada para a realização da assembleia não excederá 150 (cento e cinquenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. 9. O princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, não opera de forma isolada ou absoluta, devendo ser interpretado em harmonia com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, de modo a evitar que se converta em instrumento de proteção desmedida da atividade econômica, em detrimento dos direitos dos credores e da livre deliberação assemblear. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de Declaração rejeitados. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento:
"1. A prorrogação do stay period para além do limite máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 somente é admissível mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores. 2. A concessão judicial de prorrogação do período de blindagem sem respaldo assemblear configura indevida ingerência judicial, violando a lógica negocial estabelecida pela Lei nº 14.112/2020 e a centralidade da Assembleia Geral de Credores no sistema recuperacional. 3. A mera convocação da Assembleia Geral de Credores não constitui, por si só, circunstância excepcional apta a justificar a superação do limite temporal legal, devendo o conclave ser realizado dentro dos prazos estabelecidos no processo recuperacional. 4. O princípio da preservação da empresa não autoriza a superação dos limites legais do regime recuperacional sem deliberação dos credores, devendo ser harmonizado com os princípios da legalidade e da segurança jurídica."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11 .101/2005, arts. 6º, § 4º, 47 e 56, § 1º; Lei nº 14.112/2020; CPC, art. 1 .022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.991.103/MT, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.04 .2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.072.285/MT, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.10.2023; TJMT, AI nº 1014911-80 .2024.8.11.0000, Rel. Juiz de Direito Convocado Márcio Aparecido Guedes, j. 18.02.2025; TJMT, AI nº 1020023-93 .2025.8.11.0000, Rel . Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02.10 .2025; TJMT, AI nº 1023987-94.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09 .09.2025; Enunciado 42 da I Jornada de Direito Comercial. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10349012320258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025)

Esta orientação alinha-se ao princípio da legalidade que norteia o direito empresarial, impedindo que decisões judiciais ampliem, sem respaldo normativo, os prazos estabelecidos pelo legislador. A extensão do stay period constitui medida excepcional que exige fundamentação robusta e demonstração inequívoca de que o atraso processual não decorre de conduta imputável à recuperanda.

Sob essa ótica, na inicial do recurso os agravantes fundamentam seu pleito na alegação de que a demora na convocação da Assembleia Geral de Credores seria atribuível a fatores externos, não especificados adequadamente, não encontrando respaldo probatório nos autos, constituindo mera alegação desprovida da necessária fundamentação fática.

Posteriormente, por meio da petição de Id. 325438355, pleitearam a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela recursal, ao fundamento de que que a superação do prazo legal não lhes é imputável, mas decorre de fatores alheios à sua vontade, especialmente a
inércia do Administrador Judicial
, haja vista que na decisão agravada foi determinada a sua intimação para indicar data, horário e local para a realização do conclave assemblear.

Contudo, em 23/10/2025 a Serventia certificou o decurso de prazo para cumprimento, sem que houvesse qualquer manifestação do A.J.

Todavia, a alegação dos agravantes de que o atraso na realização da Assembleia Geral de Credores decorreria de fatores alheios à sua vontade, notadamente a inércia do Administrador Judicial, não se mostra suficiente para autorizar nova prorrogação do período de blindagem.

Isso porque, conforme já exposto, a Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, estabeleceu de forma clara e inequívoca que o stay period perdurará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal.

Insisto, a reforma legislativa promovida pela Lei nº 14.112/2020 consagrou o papel de centralidade da Assembleia Geral de Credores como órgão soberano e deliberativo para fins dos interesses da coletividade de credores, estabelecendo que a extensão do
stay period
além do prazo máximo legal somente se afigura possível mediante deliberação prévia e favorável da assembleia, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.991.103/MT.

No caso em análise, não há deliberação da Assembleia Geral de Credores autorizando a prorrogação do
stay period
para além do limite legal de 360 dias. Ao contrário, os credores manifestaram-se expressamente contrários à extensão do período de blindagem, conforme se verifica das contrarrazões apresentadas.

Ademais, a alegada inércia do Administrador Judicial em indicar data, horário e local para a realização da Assembleia Geral de Credores não constitui, por si só, circunstância excepcional apta a justificar a superação do limite temporal estabelecido em lei.

Isso porque os agravantes, como principais interessados na celeridade do processo recuperacional, poderiam ter adotado medidas proativas para impulsionar o feito, como a apresentação de requerimentos específicos ao juízo de origem para que determinasse ao Administrador Judicial o cumprimento de suas atribuições legais, ou mesmo para que fosse avaliada sua substituição por descumprimento de seus deveres funcionais, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.101/2005, o que não se verifica nos autos de origem.

A omissão do Administrador Judicial em cumprir determinação judicial para designação da Assembleia Geral de Credores configura grave descumprimento de seus deveres funcionais, ensejando sua destituição, nos termos do art. 31 da Lei nº 11.101/2005. Contudo, tal circunstância não autoriza, por si só, a prorrogação indefinida do
stay period
, sob pena de subversão da lógica do sistema recuperacional e de violação dos direitos dos credores.

O princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, não opera de forma isolada ou absoluta, devendo ser interpretado em harmonia com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, de modo a evitar que se converta em instrumento de proteção desmedida da atividade econômica, em detrimento dos direitos dos credores e da livre deliberação assemblear.

Quanto à manutenção da posse de bens essenciais à atividade empresarial após o término do período de blindagem, o art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, estabelece expressamente que a competência do juízo da recuperação judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial limita-se ao período de blindagem previsto no § 4º do mesmo artigo, senão vejamos:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - Suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.

§ 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria.

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

§ 4º-A. O decurso do prazo previsto no § 4º deste artigo sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 56 desta Lei, observado o seguinte:

I - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei;

II - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão por 180 (cento e oitenta) dias contados do final do prazo referido no § 4º deste artigo, ou da realização da assembleia-geral de credores referida no § 4º do art. 56 desta Lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso I deste parágrafo ou no prazo referido no § 4º do art. 56 desta Lei.

§ 5º O disposto no § 2º deste artigo aplica-se à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o § 4º deste artigo
.

§ 6º Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial:

I – pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial;

II – pelo devedor, imediatamente após a citação.

§ 7º (Revogado).

§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

Nesse passo, encerrado o
stay period
sem deliberação da assembleia autorizando sua prorrogação, o juízo da recuperação não pode impedir a retomada de bens por credores extraconcursais, ainda que tais bens sejam considerados essenciais à atividade empresarial, conforme entendimento consolidado, confira:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO ART . 6º DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma vez exaurido o prazo estabelecido no § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que, em execução de crédito extraconcursal, determina a realização de atos constritivos sobre os bens da recuperanda invade, de qualquer modo, a competência do Juízo da recuperação judicial. 2. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period. 3
A partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5º da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem.
Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 4. Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. 4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias .
5. Diante do exaurimento do stay period, a decisão proferida pelo Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem de capital, ou não).
6. Conflito de competência não conhecido. (STJ - CC: 196846 RN 2023/0143306-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Portanto, não há fundamento legal ou jurisprudencial que autorize a manutenção da posse de bens essenciais à atividade empresarial após o término do período de blindagem, sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores.

Por fim,
quanto à omissão do Administrador Judicial em cumprir determinação judicial para designação da Assembleia Geral de Credores
, verifica-se que tal conduta configura grave descumprimento de seus deveres funcionais, ensejando sua destituição, nos termos do art. 31 da Lei nº 11.101/2005, que assim dispõe:

Art. 31. O juiz, de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado, poderá determinar a destituição do administrador judicial ou de quaisquer dos membros do Comitê de Credores quando verificar desobediência aos preceitos desta Lei, descumprimento de deveres,
omissão
, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros.

§ 1º No ato de destituição, o juiz nomeará novo administrador judicial ou convocará os suplentes para recompor o Comitê.

§ 2º Na falência, o administrador judicial substituído prestará contas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos §§ 1º a 6º do art. 154 desta Lei.

O Administrador Judicial, como auxiliar do juízo, tem o dever de cumprir com diligência e presteza as determinações judiciais, especialmente aquelas relacionadas à convocação da Assembleia Geral de Credores, ato processual de fundamental importância para o regular desenvolvimento do processo recuperacional.

A inércia do Administrador Judicial em indicar data, horário e local para a realização da Assembleia Geral de Credores, conforme certificado nos autos em 23/10/2025, compromete a celeridade e a efetividade do processo recuperacional, em prejuízo tanto dos devedores quanto dos credores, o que impõe a sua destituição do Administrador Judicial e a determinação ao Juízo de origem para que nomeie outro profissional de sua confiança para o exercício da função, nos termos do art. 31 da Lei nº 11.101/2005.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de prorrogação do período de blindagem (
stay period
) e, por consequência, afastou a possibilidade de manutenção, na posse dos devedores, de bens alegadamente essenciais à atividade empresarial, retando prejudicado o agravo interno de Id. 316786385.

De ofício,
DETERMINO
que sejam tomadas, com a máxima urgência, todas as medidas cabíveis para a imediata instauração da Assembleia Geral de Credores, ato indispensável ao regular prosseguimento do processo recuperacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026